Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Culpabilidade. Mais de uma conduta do tipo penal. Ações penais em curso. Privilégio.
1 - Descabida a absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se as provas indicam a prática do crime de tráfico de drogas – réu flagrado e filmado pelos policiais vendendo drogas em local conhecido como ponto de tráfico e usuário abordado na posse de droga adquirida do réu, além de terem sido encontradas outras porções de droga em local onde o réu as escondia.
2 - A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
3 - O e. STJ, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tema 1.139, publicado em 18.8.22).
4 - Se não há provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, reconhece-se a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. O fato de responder ação penal por tráfico de drogas, sem que haja condenação definitiva, não significa que é habitual na prática de crimes.
5 – Apelação provida em parte.